Tribunal: TJBA
Processo: 8066128-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8066128-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FRANKLIN DE OLIVEIRA BARCELOS e outros

Advogado(s)
:
FABIANA ADANIA MACEIO

IMPETRADO: EXMO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM 25/06/2024, POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART.
33, CAPUT C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06
.
PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA FORAGIDO DESDE
201
2
.

REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.

PERICULOSIDADE REAL.
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FABIANA ADANIA MACEIO, Advogada, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Ju
iz de Direito
da Vara Criminal de Encruzilhada/BA,
Dr. Pedro Halley Maux Lopes
.

2. Da detida análise dos fólios extrai-se que no dia 10 de junho de 2011, por volta das 18 horas, o acusado foi flagrado por policiais rodoviários federais, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR 116, neste município de Encruzilhada, transportando no interior do carro que conduzia, marca VW, modelo Parati, cor preta, placa policial CHO-3475, mais precisamente dentro da caixa de ar nas laterais, nas soleiras das portas e no fundo do mesmo, para fins de tráfico, 31,353 kg (trinta e um quilos e trezentos e cinquenta e três gramas) de maconha.

3. Exsurge, ainda,
O
Ministério Público ofereceu
denúncia,
tendo sido
determinad
a
a notificação do Paciente em 09.09.2016.
Como o
paciente não foi localizado nos endereços informados,
foi
determinad
a
a citação por edita
l
,
após o que sua prisão preventiva foi
decretada
e o processo

e prazo prescricional suspensos
, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.
O
réu foi preso em 30.04.2025.

4. Alega a impetrante, em sua peça embrionária a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e desfundamentação do decreto constritor.

5.
Da detida análise dos fólios, verifica-se que a
o revés do quanto exposto pel
a
Impetrante, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, ausência de contemporaneidade ou mesmo em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

6.
“(...)
A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, não havendo manifesta ilegalidade. 2. Não há manifesto constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade, pois os fatos imputados são de 4/11/2019, a prisão temporária foi decretada em 21/11/2019 e a prisão preventiva foi decretada em 27/4/2020, tendo o sido localizado somente em 6/6/2021. 3. Não se verifica ilegalidade por excesso de prazo se o feito esteve em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, no qual, apesar de o acusado ter ficado foragido por longo período e ter sido realizado incidente de insanidade mental, já foi realizada parte da instrução processual, estando o prazo processual razoavelmente compatível com as particularidades da causa e com as atuais circunstâncias diante da pandemia mundial da Covid-19. 3. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no RHC: 164660 SE 2022/0135657-2, Data de Julgamento: 07/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2023)

7.
Não há que se falar em ausência de contemporaneidade para a constrição, notadamente porque
no âmbito do alegado desrespeito ao art. 315 e seus parágrafos, cabe frisar que, de acordo com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, “
as exigências contidas no artigo 315, § 1°, do Código de Processo Penal, quais sejam, fatos novos ou contemporâneos, referem-se ao momento inicial da imposição da prisão preventiva [...]”.
(AgRg no RHC 134.052/TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020), como ocorrente na hipótese dos autos.

8.
Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313, do Código do Processo Penal. Assim, demonstrada
de forma motivada a necessidade da constrição cautelar do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal ou em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

9.
Parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete opinando pelo conhecimento e denegação da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8066128-74.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrantes
FABIANA ADANIA MACEIO
,
Advogada
,
em favor de

FRANKLIN DE OLIVEIRA BARCELO
S
, e como Impetrado o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Encruzilhada
/BA.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,
data constante na certidão eletrônica de julgamento.

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04